Tribunal: STF
Processo: ARE 1469040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFASTADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INGRESSO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM 2002. SERVIDORA PÚBLICA QUE TEVE O SEU REGIME JURÍDICO ALTERADO PARA O ESTATUTÁRIO DESDE, AO MENOS, 02/05/2008.LEI MUNICIPAL nº 869/2008 APLICA O REGIME GERAL ÚNICO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO ADIMPLIDAS A TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO ANUÊNIO, RESSALVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENALDAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO DO PRAZO DE VÍNCULO JURÍDICO VÁLIDO PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 678, DO STF. INTELECÇÃO DOS ARTS.68, §2º,111, § 6º E 287, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.227/2013 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente